Tribunal: STF
Processo: ARE 1493609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE READEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS. TESE DEFINIDA PELO STF NO ARE 660.010/PR, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. AUTORA QUE JÁ SE ENCONTRAVA LABORANDO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.345 /2005. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, é possível concluir que a carga horária para a qual a recorrente foi inicialmente contratadas é válida apenas para o período celetista, podendo, desde que devidamente observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, ser alterada após a vigência do novo regime, sem que isto importe em violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica.



    No caso dos autos, a autora foi contratada para uma jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, sendo que sua jornada seria de 04 (quatro) horas diárias, excepcionalmente enquanto estivesse atuando na área de Análises Clínicas. Dessa forma, com a transposição do regime celetista para o estatutário, sua carga horária apenas foi mantida, conforme consignado na sentença prolatada pelo Juízo a quo.



    Ademais, analisando a ficha financeira da autora (mov. 26.4 a 26.5– autos de origem), referente aos meses janeiro a março de 2005 de, verifica-se que o seu vencimento básico era de R$ 1.855,70 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), exatamente o valor previsto no anexo da Lei 13.666/2002 para o cargo de agente profissional classe III, que correspondia à classe referência por ela ocupada naquela ocasião, conforme dossiê juntado pela parte requerida (mov. 26.2 – autos de origem).



    Assim, a recorrente estava submetida à jornada legal de 40 (quarenta) horas semanais desde 1992 e recebia remuneração correspondente a essa jornada, ainda que tenha atuado na área de análises clínicas e exercido a jornada de trabalho de 04 (quatro) horas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente